Tribunal: TJBA
Processo: 0501951-51.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501951-51.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS ROBERTO PENNA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
HALAN JAMERSSON BASTOS DE ANDRADE, ANDREZA RAMOS CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS RELATIVOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que, em ação monitória ajuizada por particular, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial e condenar o ente público ao pagamento de quantia decorrente de contrato de prestação de serviços contábeis, não adimplido após anulação administrativa da liquidação, apesar da efetiva execução dos serviços .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação monitória é via adequada diante de prova escrita consistente em documentos administrativos e nota fiscal, ainda que haja anulação da liquidação; (ii) estabelecer se a revelia da Fazenda Pública autoriza a procedência do pedido ou se exige análise probatória independente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando documentação que demonstre, com razoável probabilidade, a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

4. O conjunto documental apresentado — dispensa de licitação, nota de empenho, nota fiscal e comprovantes de prestação dos serviços — é suficiente para evidenciar a plausibilidade do crédito.

5. A anulação administrativa da liquidação não afasta a existência da obrigação material, pois não nega a prestação do serviço nem o benefício auferido pela Administração.

6. A interpretação da anulação como extinção do crédito implicaria subversão da lógica processual e administrativa, ao impedir a tutela jurisdicional de obrigação efetivamente existente.

7. A revelia da Fazenda Pública não produz presunção automática de veracidade, em razão da indisponibilidade do interesse público (art. 345, II, do CPC), mas impõe ao juiz o dever de examinar criticamente as provas.

8. A sentença não se fundamenta exclusivamente na revelia, mas na prova documental, em conformidade com o art. 701, §2º, do CPC.

9. A Administração Pública não pode se enriquecer ilicitamente, sendo obrigada a remunerar serviços efetivamente prestados e dos quais se beneficiou.

10. A conduta do ente público viola a boa-fé objetiva ao recusar pagamento sem comprovação de falha na execução contratual.

11. O não provimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A nota de empenho, acompanhada da nota fiscal e da comprovação da entrega dos serviços, constitui prova escrita hábil a instruir ação monitória contra a Fazenda Pública, ainda que haja ato administrativo posterior de anulação da liquidação da despesa. 2. A anulação unilateral da liquidação, desacompanhada de prova da não prestação do serviço, não exime a Administração Pública do dever de pagar pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. A revelia da Fazenda Pública, embora não induza à presunção absoluta de veracidade dos fatos, não impede a procedência do pedido monitório quando as provas documentais apresentadas pelo autor são suficientes para comprovar o seu direito. 4. Em razão do não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 345, II, 700 e 701, §2º; CPC, art. 85, §11; Lei nº 4.320/64, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0503163-79.2014.8.05.0080, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 18.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0501951-51.2014.8.05.0103, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, em que figuram como apelante Município de Ilhéus e como apelado Marcos Roberto Penna Nascimento.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Município de Ilhéus, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08